Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA REVELIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE GRAVAME. QUITAÇÃO DO FINANCIMENTO. AUSÊNCIA DE BAIXA PELO AGENTE FINANCEIRO. RESOLUÇAO CONTRAN 320/2009. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que jugou procedente, em parte, o pedido da autora, para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente no pagamento dos seguros obrigatórios dos anos de 2015 e 2016 referentes ao veículo VW/Gol 1.0 Economotion GIV, ano/modelo 2013/2014, placa JKO8313, sob pena de multa.
2. A revelia não implica a procedência automática do pedido deduzido, de modo que, por ter presunção relativa, depende da convicção do juiz ao analisar a prova dos autos para a correta aplicação do direito (art. 20, da Lei n. 9.099/95).
3. A recorrente, ao adquirir um imóvel do primeiro recorrido (setembro/2013), entregou-lhe, como parte do preço, o veículo em questão, ficando ainda responsável pelo pagamento das demais parcelas do financiamento do referido bem, até a quitação, que se deu em 2015.
4. Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias (art. 5o e art. 9o, da Resolução CONTRAN 320/2009).
5. Assim, tendo em vista que ao tempo da realização do negócio jurídico pendia gravame sobe o veículo (alienação fiduciária), que já obstaculizava a transferência; e que, malgrado a quitação do financiamento desde 2015, ainda se encontra ativo o gravame no DETRAN-DF, mostra-se inútil impor-se obrigação de fazer (transferência do veículo), se antes não for baixado o gravame pelo agente financeiro no SNG – Sistema Nacional de Gravames, a possibilitar a transferência de propriedade e emissão de novo CRLV (implemento da condição), quando, então, emergirá a obrigação para o recorrido.
6. Sob tal perspectiva, portanto, não há falar-se em indenização por dano moral, pois, inexistente conduta ilícita a ser atribuída ao recorrido, bem como, forçoso convir, concorreu a recorrente para que o impedimento à transferência se mantenha, deixando de tomar medidas cabíveis para que ocorresse a baixa do gravame.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.